Tribunal: TJES
Processo: 0026979-02.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026979-02.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA POLCHEIRA ZANETI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA INICIAL – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS – RECURSO INOMINADO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJES – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. Dos Embargos de Declaração

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15106429) opostos em face do acórdão de ID 15105941 que não conheceu do recurso, em razão de deserção.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, pois desconsiderou que em petição inicial constava pedido de gratuidade de justiça.

É o sucinto relatório. Passo à análise do mérito.

2. Do Recurso Inominado

RELATÓRIO

Trata-se de demanda na qual a recorrente alega ser servidora pública municipal de Vila Velha, em fase de aposentadoria e que, ao longo de sua função, recebeu gratificação de produtividade com natureza vencimental, o qual, contudo, foi suprimido, situação que violaria o princípio da irredutibilidade salarial. Por essa razão, pleiteia o reconhecimento da natureza vencimental da rubrica, dentre outros requerimentos.

Em defesa, o município aduziu, em resumo, que a gratificação de produtividade é uma verba temporária e condicionada, e não um aumento salarial disfarçado.

Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autora, razão pela qual fora interposto, em seguida, recurso inominado, acompanhado das contrarrazões.

À fl. 91, fora determinada a suspensão do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1. Dos Embargos de Declaração

VOTO

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal (ID 15142408), além de restar presente hipótese de cabimento, conforme preleciona o art. 1.022 do Código Civil.

Contudo, inobstante a parte embargante ter sustentado erro material, verifico, em verdade, a existência de
vício de omissão.
O acórdão, ao não conhecer do recurso inominado e o qualificar como deserto, levou em consideração apenas os pedidos constantes na peça recursal, desconsiderando que, em sede inicial, havia sido realizado o pedido de gratuidade de justiça.

Nesse sentido, verificando que a parte interessada exerce o cargo de Recreadora junto à prefeitura de Vila Velha e não aufere renda elevada (fl.15 dos autos digitalizados), bem como existindo o pedido de gratuidade em petição inicial, entendo possível a concessão da benesse e, via de consequência, a análise do recurso inominado.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para, diante da existência do pedido de gratuidade de justiça, concedê-la à parte recorrente e, via de consequência, passar à análise do recurso inominado.

2. Do Recurso Inominado

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. Diante da concessão da gratuidade de justiça no tópico 1 e ante a tempestividade de sua interposição, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo no regular efeito, previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

O objeto desta demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento, ou se essa verba possui natureza
propter laborem.

Ocorre que foram julgados pelo e. Tribunal Pleno os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93.

Assim, a mencionada Lei Municipal, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porquanto tal gratificação
“instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’”.

O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja,
“conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria”.

Essa modulação, contudo, não conferiu direito a incorporar a verba, mas tão somente a não devolver a referida vantagem econômica ao erário, em razão do recebimento de boa fé. Nesse sentido:

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO
. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE
OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal.
É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha.
Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3) gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da
ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)